Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-27.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1003993-27.2018.8.11.0000.
AUTOR: FERNANDO FELICIO MARQUES.
RÉU: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
A Defensoria Pública, no Id. 83122998, comunica que foi intimada acerca de decisão proferida na vertente ação rescisória, mas que não se trata o caso de representação e nem de curadoria especial. Reitera manifestação no sentido de que não cabe a sua atuação no feito.
Assim, diante do equívoco cometido, determino que seja retificado o polo ativo a fim de retirar a aludida instituição da condição de representante do autor.
À Secretaria para providências devidas.
Após, cumpra-se a decisão de Id. 82312960.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator